Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702287-15.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON DE SOUZA SOUTO REPRESENTANTE LEGAL: JANE MACHADO SOUTO AGRAVADO: CAROLINA BUFAICAL RASSI MANSO D E S P A C H O Intime-se o agravante para ciência da comunicação de ID no 75087679. Feito, tornem os autos conclusos para o julgamento de mérito. Brasília, DF, em 08 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator